Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723654-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO VICENTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Vicente (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra Alvorada Tintas – Comercial de Tintas Eireli (processo n. 0700585-22.2022.8.07.0017), determinou a expedição de “reintegração de posse do imóvel localizado na QN 01, CONJUNTO 04, LOTE 20, matrícula 36398” (ID 72836796). Em suas razões recursais (ID 72836795), o agravante afirma, em síntese, que seria possuidor do imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Anota que a desocupação compulsória "afetaria diretamente direito de terceiro de boa-fé, que não participou da relação jurídica subjacente ao contrato com o banco agravado". Assevera que, inclusive, teria movido embargos de terceiro (autos n. 0702847-37.2025.8.07.0017) com a finalidade de resguardar a sua suposta posse sobre o referido bem. Diz que, nesse feito, a petição inicial teria sido indeferida, mas que teria interposto recurso de apelação, que ainda penderia de remessa a este Tribunal. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para “tornar sem efeito a ordem de desocupação compulsória, ou ao menos suspender sua eficácia até o julgamento dos embargos de terceiros”. O preparo não foi recolhido. Despacho de ID 72842453 determinou a intimação do agravante para que, “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Ao ID 73316273, o agravante requereu expressamente a desistência do recurso. É o relatório. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência deduzido pela recorrente para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 1 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora